Tribunal: CARF
Processo: 19515.720023/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
PIS. COFINS. CRÉDITO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PROPAGANDA E MARKETING.
Empresa preponderante comercial não permite a tomada de crédito. Os serviços realizados pelo contribuinte são direcionados ao próprio contribuinte, não considerando a atividade como atividade comercial do contribuinte.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), por ausência de previsão legal.
ALUGUÉIS. FUNDO DE PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
A legislação que rege o sistema da não cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins não possibilita o aproveitamento de crédito sobre outras despesas além dos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Crédito extemporâneo deve ter realizada as retificações das obrigações acessórias. Súmula CARF 231.
DIREITO CREDITÓRIO. LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS. DOCUMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O direito para dedução da contribuição devida de créditos no sistema não cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins, ainda que devidamente registrados nos livros contábeis e fiscais, devem ser comprovados mediante documentação hábil e idônea.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
PIS. COFINS. CRÉDITO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA INTERNET PROPAGANDA E MARKETING. POSSIBILIDADE.
Empresa preponderante comercial não permite a tomada de crédito. Os serviços realizados pelo contribuinte são direcionados ao próprio contribuinte, não considerando a atividade como atividade comercial do contribuinte.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), por ausência de previsão legal.
ALUGUÉIS. FUNDO DE PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
A legislação que rege o sistema da não cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins não possibilita o aproveitamento de crédito sobre outras despesas além dos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Crédito extemporâneo deve ter realizada as retificações das obrigações acessórias. Súmula CARF 231.
DIREITO CREDITÓRIO. LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS. DOCUMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O direito para dedução da contribuição devida de créditos no sistema não cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins, ainda que devidamente registrados nos livros contábeis e fiscais, devem ser comprovados mediante documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720023/2019-81
ACÓRDÃO
3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLIMPORT - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando,
no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa; (iv) quando a decisão aprecia todos os
pontos essenciais da contestação.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
PIS. COFINS. CRÉDITO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA INTERNET
PROPAGANDA E MARKETING.
Empresa preponderante comercial não permite a tomada de crédito. Os
serviços realizados pelo contribuinte são direcionados ao próprio
contribuinte, não considerando a atividade como atividade comercial do
contribuinte.
Fl. 7741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
2
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS
OPERACIONAIS COM VENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
CRÉDITO.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas
administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito à
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), por ausência de
previsão legal.
ALUGUÉIS. FUNDO DE PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
CRÉDITO.
A legislação que rege o sistema da não cumulatividade das contribuições
ao PIS/Pasep e à Cofins não possibilita o aproveitamento de crédito sobre
outras despesas além dos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Crédito extemporâneo deve ter realizada as retificações das obrigações
acessórias. Súmula CARF 231.
DIREITO CREDITÓRIO. LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS. DOCUMENTAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O direito para dedução da contribuição devida de créditos no sistema não
cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins, ainda que devidamente registrados
nos livros contábeis e fiscais, devem ser comprovados mediante
documentação hábil e idônea.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços realizados pela pessoa jurídica.
PIS. COFINS. CRÉDITO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA INTERNET
PROPAGANDA E MARKETING. POSSIBILIDADE.
Fl. 7742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
3
Empresa preponderante comercial não permite a tomada de crédito. Os
serviços realizados pelo contribuinte são direcionados ao próprio
contribuinte, não considerando a atividade como atividade comercial do
contribuinte.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS
OPERACIONAIS COM VENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
CRÉDITO.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas
administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito à
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), por ausência de
previsão legal.
ALUGUÉIS. FUNDO DE PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
CRÉDITO.
A legislação que rege o sistema da não cumulatividade das contribuições
ao PIS/Pasep e à Cofins não possibilita o aproveitamento de crédito sobre
outras despesas além dos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Crédito extemporâneo deve ter realizada as retificações das obrigações
acessórias. Súmula CARF 231.
DIREITO CREDITÓRIO. LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS. DOCUMENTAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O direito para dedução da contribuição devida de créditos no sistema não
cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins, ainda que devidamente registrados
nos livros contábeis e fiscais, devem ser comprovados mediante
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito ao desconto de créditos em relação ao seguinte: (i) por unanimidade de
votos, quanto à amortização de gastos com edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros
devidamente comprovados nos autos (fls. 7.664 a 7.7732) e, (ii) por maioria de votos, para manter
Fl. 7743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
4
as demais glosas de créditos, vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Substituta), que
dava provimento em maior extensão.
A conselheira Sabrina Coutinho Barbosa substituiu a conselheira Fabiana Francisco
de Miranda que se declarou impedida.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (substituto integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Sabrina Coutinho Barbosa (substituta - A conselheira Fabiana Francisco de
Miranda declarou-se impedida, sendo substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa),
Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente a conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi,
substituída pelo conselheiro Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada e manteve parcialmente o crédito
tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o processo de contestação da contribuinte contra procedimento fiscal,
decorrente da análise de sua escrituração e da documentação contábil e fiscal
apresentada, relativo ao ano-calendário de 2014, que culminou nos seguintes
lançamentos de ofício, lavrados na DEFIS - São Paulo, em 22/01/2019:
- Auto de Infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
COFINS, que exige R$ 12.712.242,12 de contribuição, R$ 9.534.181,53 de multa de
ofício, além dos encargos legais, em virtude de insuficiência de recolhimento da
contribuição, decorrente de créditos descontados indevidamente na apuração da
contribuição pela incidência não cumulativa, relativo ao período de 01/2014 a
12/2014, com enquadramento legal no art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
Fl. 7744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
5
arts. 1o, 3o e 5o da Lei no 10.833/2003, com as alterações introduzidas pelo art. 21
da Lei no 10.865/04, pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo art. 17 da Lei no
10.945/09, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no 11.307/06, pelo
art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no 11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da
Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no
11.945/09; e - Auto de Infração de Contribuição para o PIS/PASEP, que exige R$
2.759.894,68 de contribuição, R$ 2.069.920,95 de multa de ofício, além dos
encargos legais, em virtude de insuficiência de recolhimento da contribuição,
decorrente de créditos descontados indevidamente na apuração da contribuição
pela incidência não cumulativa, relativo ao período de 01/2014 a 12/2014, com
enquadramento legal no art. 1o da Lei Complementar no 7/70; arts. 1o, 3o e 4o da
Lei no 10.637/2002, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no
10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no 10.925/04, pelo
art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no 11.196/05, pelo art. 3o da Lei no
11.307/06, pelo art. 17 da Lei no 11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo
art. 14 da Lei no 11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei
no 11.945/09, art. 15, inciso II da Lei no 10.865/04, art. 58-B da Lei no 10.833/03 e
art. 2o da Lei no 10.147/00, e §2o, inciso I, do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, foram constatados, nos meses de
janeiro/2014 a dezembro/2014:
1) aquisição de serviços utilizados indevidamente como insumo, relativos a
despesas com propaganda, marketing, publicidade, eventos, produção de filmes,
panfletagem, distribuição de catálogos, mídia impressa, canais de televisão e de
veiculações na internet, no total de R$ 59.187.663,05;
2) aquisição de serviços utilizados indevidamente como insumo, relativos a
despesas chamadas de ‘Fundo de Promoção’, destacadas nas faturas
apresentadas com aluguel de centros comerciais, no total de R$ 6.536.937,54;
3) utilização indevida de créditos chamados ‘Serviço Exterior’, destacando serviços
de mídia, propaganda, marketing e veiculações nos canais de internet e digital, no
total de R$ 5.493.910,08;
4) despesas com benfeitorias realizadas em imóveis de terceiros, com utilização
indevida das amortizações correspondentes, por não serem apresentados
documentos relativos aos gastos, no total de R$ 448.229,04; por se tratar de
pagamentos a pessoas físicas, no total de R$ 2.032,15; e pela não retificação do
Dacon de créditos extemporâneos, no total de R$ 870.883,32; 5) utilização
indevida de créditos sobre amortização em benfeitorias em imóveis de terceiros,
cujos comprovantes não foram apresentados, no total de R$ 998.484,89;
6) creditamento indevido de taxas cobradas pelas administradoras de cartão de
crédito, no total de R$ 75.727.307,22;
7) crédito indevido sobre cancelamento de nota fiscal de serviço, no valor de R$
18.594,00, uma vez que deixou de apresentar a nota fiscal emitida e o protocolo
Fl. 7745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
6
do processo administrativo junto à prefeitura do município de São Paulo que
procedeu ao cancelamento da referida nota fiscal;
8) pagamento de serviços de propaganda, marketing, publicidade, eventos,
produção de filmes, panfletagem, distribuição de catálogos, mídia impressa,
canais de televisão e de veiculações na internet, intitulados como ‘Outros
Créditos’, que foram aproveitados indevidamente, no total de R$ 17.536.286,45;
9) créditos indevidos relativos a mercadorias adquiridas com alíquota zero, no
total de R$ 311.950,75;
10) diferença não esclarecida de notas fiscais eletrônicas de compra de
insumos/mercadorias e suas devoluções, no total de R$ 98.653,03; e 11)
insuficiência de recolhimento sobre devoluções de vendas de mercadorias que
compuseram negativamente a base dos débitos na apuração do PIS/Pasep e
Cofins, no total de R$ 33.943,60.
Cientificada do Despacho Decisório, por meio de intimação pessoal, em
28/01/2019, a interessada apresentou Impugnação, datada de 26/02/2019, onde
argúi em preliminar a nulidade do lançamento, por entender que o agente fiscal
não levou em consideração o conceito de insumo para fins de créditos de PIS e
Cofins, definido no Julgamento Especial no 1.221.170/PR, pelo E. Superior Tribunal
de Justiça, o qual deve estar atrelado à essencialidade e/ou à relevância da
despesa para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica. A decisão da autoridade fiscal diz que está embasada em
argumentos gerais, inespecíficos, com base na inócua informação de que ‘não há
previsão legal de acordo com o art. 3o da Lei no 10.637 de 30/12/2002 (PIS), e art.
3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003 (Cofins)’, desconsiderando por completo a
atividade pela empresa exercida. Entende que caberia ao auditor fiscal analisar as
especificidades do caso concreto, confrontando-se os dispêndios com as
atividades operacionais da empresa, de acordo com o julgado pelo STJ. Diz ainda
que as Soluções de Consulta citadas pelo autuante não são suficientes para
justificar a glosa de créditos, isso porque foram publicadas anteriormente à
definição do conceito de insumo pelo STJ, ocorrida no julgamento de 22/02/2018.
No mérito, traz considerações acerca do regime da não cumulatividade para o
PIS/Pasep e Cofins, onde os contribuintes ficam autorizados a descontar da base
de cálculo das contribuições créditos calculados em relação a bens de revenda,
insumos, energia elétrica, aluguéis, despesas financeiras, ativo imobilizado,
edificações e devoluções de bens, dentre outros. Por isso, aduz que deve ser
respeitado o aproveitamento de créditos na forma como por ela realizada, já que
tais despesas são essenciais e relevantes à sua atividade econômica. Comenta
sobre o conceito de insumo definido pelo Superior Tribunal de Justiça, ressaltando
que não cabe, por meio de Instrução Normativa, restringir o direito dos
contribuintes à apropriação de créditos previstos em lei, devendo ser entendido o
conceito de insumo de forma mais ampla.
Fl. 7746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
7
Especificamente quanto às despesas de propaganda, traz as razões pelas quais
devem ser consideradas para fins de apuração de créditos, destacando o modelo
de seu negócio, no qual é conhecida pelos seus produtos inovadores e
diferenciados, e também pela qualidade e pelas características de suas
propagandas, que, em suas palavras, traduzem-se em peças publicitárias
produzidas para a divulgação dos produtos, enquadrando-se no conceito de
‘infomercial’, vocábulo formado pela junção de ‘informação’ e ‘comercial’, que
tem por objetivo educar o consumidor a respeito de um produto ou uma série de
produtos, sendo essencial e relevante para o seu modelo de negócio.
Noutro ponto, diz que para que possa exercer as atividades de elaboração e
produção de suas propagandas, as quais abarcam os serviços exterior, conta com
uma equipe especializada e específica a qual pode se dizer é subdivida em 4 áreas:
comunicação e marketing, marketing digital, operações e tecnologia e
transmissão. Traz parte de Laudo de Constatação da PWC (Pricewaterhouse
Coopers) onde se constata que ele própria elabora e produz as suas propagandas,
com total controle sobre as decisões estratégicas de abordagem de divulgação
dos novos produtos, características, funcionalidades, montagem de cenários nos
estúdios de gravação, elaboração de roteiros, filmagens e fotográficas, dentre
outros. Traz exemplos de panfletos e trechos de roteiros utilizados na divulgação
de seus produtos, ressaltando que para atuar diretamente como programadora,
responsável pela veiculação nos canais de televisão, adquiriu inscrição perante a
Agência Nacional do Cinema – Ancine, nos termos da legislação de regência,
lembrando que dentre as suas atividades previstas no CNPJ se verifica a atividade
de ‘programadora’. Salienta, contudo, que até a fase de elaboração e produção de
suas propagandas não se credita de PIS e Cofins, já que os créditos objeto nestes
autos não dizem respeito aos gastos até aqui descritos, sendo essa
contextualização fundamental apenas para esclarecer que a propaganda
desempenha um papel de relevância nas suas atividades, que não encontra
qualquer paralelo no mercado brasileiro. Assim é que o creditamento do PIS e da
Cofins ocorre em relação aos dispêndios após a elaboração interna de suas
propagandas, ou seja, na contratação das empresas especializadas que atuam na
transmissão do conteúdo por meio de veiculações na TV, veiculações em internet,
veiculações nas rádios, assinatura de canais de TV, distribuição de catálogos,
dentre outros. Passa a seguir, com base no Laudo de Constatação da PWC, a
demonstrar a conexão de tais dispêndios com o seu modelo de negócio, com
produtos por ela vendidos no ano da autuação.
Reprisa ser inegável a importância da divulgação do portfólio para a realização de
todas as suas atividades, de forma que caso os investimentos em propaganda não
fossem realizados, consequências adversas seriam verificadas, tais como
diminuição da importância e notoriedade dos produtos colocados no mercado
consumidor. Por isso, requer o reconhecimento da essencialidade/relevância dos
serviços de propaganda e serviços exterior, utilizados como insumos para o
desenvolvimento de sua atividade econômica.
Fl. 7747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
8
No que tange à taxa de administração de cartão de crédito, diz que dentre as
formas pagamento pelos seus clientes, utiliza-se de recebimento por meio de
cartões de débito e crédito, que a obriga a formalizar contratos com empresas
administradoras desses cartões. A título de contraprestação pelos serviços
prestados por essas empresas, paga uma porcentagem sobre as vendas realizadas
por esse método de pagamento, sendo que os montantes recebidos/repassados
já são líquidos dessa taxa de administração. Entende, assim, que na medida que
as despesas com as administradoras de cartões são imprescindíveis (essências e
relevantes) para o desenvolvimento de sua atividade, como atestado em Laudo
elaborado pela PWC, elas se enquadram no conceito de insumo delimitado pelo
STJ por meio do Resp 1.221.170/PR.
Em relação ao Fundo de Promoção, diz não se tratar de serviço utilizado como
insumo, tal como enquadrado pelo agente fiscal, mas corresponde a encargos de
locação, pagos a fim e promover, direta ou indiretamente o empreendimento,
que são feitos por meio de centros comerciais (shopping centers), como descrito
no Estatuto do Shopping Center da Barra, onde atua uma de suas filiais.
Transcreve cláusula do contrato de locação desse mesmo empreendimento onde
reza que esse Fundo “constitui-se em um encargo da locação, cuja cobrança,
judicial ou extrajudicial, será efetuada pelas locadoras, juntamente com o aluguel
e demais encargos da locação e repassada para a Associação dos Lojistas, razão
porque o seu não pagamento ensejará inclusive a propositura da competente
ação de despejo por falta de pagamento”. Entende que o aluguel deve ser
compreendido como o somatório de todos os itens que compõe a remuneração
do locador e são pagos pelo locatário em função do vínculo contratual locatício,
exatamente como o Fundo de Promoção. Cita doutrina a respeito, em que
analisou os valores desembolsados pelos locatários de IPTU e taxas de
condomínio, os quais, faz registrar, foram objeto de fiscalização, porém aceitos
como passíveis de creditamento.
Quanto à necessidade de retificação da Dacon, relativo a encargos de amortização
apropriados de forma extemporânea no mês de junho/2014, correspondentes aos
meses de fevereiro a dezembro/2013, contesta o entendimento da autoridade
fiscal, alegando que o art. 3o, § 4o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003
garantem ao contribuinte o direito de apropriação extemporânea dos créditos de
PIS e de Cofins sem qualquer restrição ou imposição sobre a forma de seu
aproveitamento, conforme entendimento da Receita Federal em Soluções de
Consulta e também em seu site (Perguntas e Respostas EFD Contribuições), onde
se constata que o contribuinte tem a opção, dado o vocábulo
“preferencialmente”, e não a obrigatoriedade (como impõe a fiscalização), de
retificar seus documentos fiscais quando do reconhecimento de crédito
extemporâneo. Traz posicionamento da doutrina e acórdãos do CARF sobre o
tema.
Em relação às glosas de créditos sobre encargos de amortização, por falta de
apresentação de documentos comprobatórios, defende-se argumentando que,
Fl. 7748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
9
diferentemente do que afirma a fiscalização, demonstrou e comprovou os gastos
com edificações e benfeitorias feitas nos imóveis alugados, bem como o cálculo
utilizado para a amortização. Diz que já foram apresentadas inúmeras notas fiscais
quando da fiscalização, outras estão sendo colacionadas à defesa e outras estão
sendo localizadas em seus arquivos, já que os dispêndios ocorreram há mais de 7
anos.
Quanto aos demais itens glosados pela fiscalização (outros créditos – agosto –
sem justificativa, compras de mercadorias com alíquota zero, diferença não
esclarecida e devoluções de vendas – insuficiência de recolhimento), ressalta que
a contabilidade faz prova em favor do contribuinte (art. 276 do RIR/99), devendo
ser comprovada pela fiscalização a inveracidade dos registros contábeis, motivo
pelo qual não se pode admitir o entendimento do agente fiscal de que não foram
apresentados elementos de prova ou que não foram apresentadas justificativas
para o creditamento do PIS e da Cofins.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e conforme
ementa do Acórdão no 06-67.204 - 3a Turma da DRJ/CTA apresenta o seguinte resultado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS.
Sendo os dados utilizados para embasar o procedimento fiscal extraídos de
arquivos, planilhas e informações apresentados pela contribuinte e havendo sido
demonstrados os resultados apurados pela fiscalização em planilhas e relatórios,
com ciência à interessada e seu livre acesso às informações constantes dos autos
de infração, não se vislumbra cerceamento ao direito de defesa, por
desconhecimento ou limitação à possibilidade de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Fl. 7749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
10
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. EMPRESA COMERCIAL. NÃO APLICAÇÃO.
Para pessoas jurídicas que pratiquem atividade comercial, custos e despesas não
podem ser configurados como insumos, pois tal termo somente é aplicável nas
atividades de prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos.
GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA. DESPESAS OPERACIONAIS COM
VENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
Os gastos com publicidade e propaganda por corresponderem a despesas
operacionais com vendas da pessoa jurídica, inexiste a possibilidade de
aproveitamento dos créditos, por falta de previsão legal.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS OPERACIONAIS
COM VENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras
de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), por ausência de previsão legal.
ALUGUÉIS. FUNDO DE PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
CRÉDITO.
A legislação que rege o sistema da não cumulatividade das contribuições ao
PIS/Pasep e à Cofins não possibilita o aproveitamento de crédito sobre outras
despesas além dos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO REGIME
DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON, EFD-
CONTRIBUIÇÕES E DCTF.
O aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas,
do PIS/Pasep e da Cofins, deve seguir o regime da competência contábil, ou seja,
deve ser realizado nas competências (períodos de apuração) relativas aos fatos
que lhes deram causa, havendo a necessidade de se realizar a retificação das
obrigações acessórias (Dacon, EFD-Contribuições e DCTF) correspondentes.
DIREITO CREDITÓRIO. LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS. DOCUMENTAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O direito para dedução da contribuição devida de créditos no sistema não
cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins, ainda que devidamente registrados nos
Fl. 7750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
11
livros contábeis e fiscais, devem ser comprovados mediante documentação hábil
e idônea.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. EMPRESA COMERCIAL. NÃO APLICAÇÃO.
Para pessoas jurídicas que pratiquem atividade comercial, custos e despesas não
podem ser configurados como insumos, pois tal termo somente é aplicável nas
atividades de prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos.
GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA. DESPESAS OPERACIONAIS COM
VENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
Os gastos com publicidade e propaganda por corresponderem a despesas
operacionais com vendas da pessoa jurídica, inexiste a possibilidade de
aproveitamento dos créditos, por falta de previsão legal.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESPESAS OPERACIONAIS
COM VENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras
de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), por ausência de previsão legal.
ALUGUÉIS. FUNDO DE PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
CRÉDITO.
A legislação que rege o sistema da não cumulatividade das contribuições ao
PIS/Pasep e à Cofins não possibilita o aproveitamento de crédito sobre outras
despesas além dos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos.
Fl. 7751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
12
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO REGIME
DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON, EFDCONTRIBUIÇÕES E DCTF.
O aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas,
do PIS/Pasep e da Cofins, deve seguir o regime da competência contábil, ou seja,
deve ser realizado nas competências(períodos de apuração) relativas aos fatos
que lhes deram causa, havendo a necessidade de se realizar a retificação das
obrigações acessórias (Dacon, EFD-Contribuições e DCTF) correspondentes.
DIREITO CREDITÓRIO. LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS.
DOCUMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O direito para dedução da contribuição devida de créditos no sistema não
cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins, ainda que devidamente registrados nos
livros contábeis e fiscais, devem ser comprovados mediante documentação hábil
e idônea.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação, incluindo também em sede
preliminar a alegação de nulidade do acórdão recorrido devido a inovação do critério jurídico,
omissão e necessidade de observar as decisões indicadas na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ que julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e cancelou parcialmente o crédito
tributário.
Da preliminar
Inicialmente alega a Recorrente que no auto de infração os créditos foram glosados
sem motivação específica e fundada, unicamente por entender que a atividade da Recorrente
consistiria na mera revenda de bens, o que não permitiria o aproveitamento de créditos nos
Fl. 7752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
13
termos do art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e chancelado pelo acórdão ora
recorrido.
Primeiramente analisando a nulidade do auto de infração, é necessário verificar o
quanto disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcritos:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio."
No caso em tela, não são observadas as hipóteses do art. 59 acima transcrito. Com
efeito, o ato foi lavrado por autoridade competente e não houve preterição do direito de defesa.
Já o artigo 60 dispõe que as irregularidades, incorreções e omissões não importam
em nulidade, mas, quando muito, em saneamento, fato esse que pode ocorrer durante o
julgamento administrativo de primeira instância ou dentro do presente CARF.
Agora verificando o acórdão recorrido podemos ver que numa primeira análise se
baseou no fato da Recorrente ser empresa comercial, portanto não passível de apropriamento de
crédito sobre insumos de PIS/COFINS, conforme se verifica do trecho extraído:
“Grande parte da argumentação da defesa é no sentido da possibilidade de
desconto de crédito a título de insumos na atividade comercial. Entretanto,
conforme se depreende do Parecer Normativo e das Soluções de Consulta acima
transcritas, não é possível que empresas comerciais se apropriem de créditos
sobre insumos, pois não há insumos na atividade comercial.”
Todavia no seguimento do voto apresenta argumentos para os insumos glosados,
separando cada um e realizando a análise específica, conforme trecho abaixo:
“Embora não seja possível o desconto de créditos de insumos na atividade
comercial, serão analisados, nos tópicos a seguir, os enquadramentos no conceito
de insumo relativamente às aquisições efetuadas pelo contribuinte, pois este
esclareceu que não exerce apenas atividade comercial, mas também presta
serviços de promoção de vendas e marketing para venda direta pelas fábricas.”
Por esse motivo não verifico motivação para anulação nem do presente Auto de
Infração, nem do acórdão recorrido, portanto nego provimento ao Recurso Voluntário quanto a
preliminar suscitada.
Do pedido de nulidade do acórdão recorrido
Fl. 7753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
14
A Recorrente alega que o acórdão recorrido deva ser declarado nulo devido a
inovação do critério jurídico, omissão e falta de observação de decisões dentro do julgamento do
acórdão a quo, portanto devemos tratar cada uma das alegações.
O primeiro ponto a ser tratado é de que a decisão recorrida inovou no momento da
decisão relativa aos itens (i) Aquisição de serviços utilizados como insumos – Propaganda (itens 1 e
8 do TVF); (ii) Aquisição de serviços utilizados como insumos – Serviços exterior (item 3 do TVF); e
(iii) Taxa de administração de cartão de crédito (item 6 do TVF).
Alega a Recorrente que a fiscalização fundamentou a glosa desses créditos na falta
de previsão legal para aproveitamento desses créditos, sem nenhum cotejo entro a atividade da
Recorrente e os insumos apropriados como créditos de PIS e COFINS dos itens 1, 8, 3 e 6 do TVF.
Ocorre que, ainda segundo a Recorrente, o acórdão ora recorrido ao negar tais
créditos se utiliza do argumento que não é possível o creditamento na atividade de comércio
varejista.
Apesar do quanto argumentado, é necessário lembrar que ambos os argumentos
estão vinculados a possibilidade ou não de creditamento para os insumos em questão, e todos
dentro da legislação pertinente a discussão, além disso o quanto decidido pela decisão a quo
somente reforçaria o entendimento da fiscalização que não existiria fundamentação para
creditamento das referidas despesas, portanto não verifico nenhuma nulidade nesse ponto.
Partindo para o segundo ponto de suposta nulidade do acórdão recorrido, a
Recorrente alega que o acórdão foi omisso em relação aos laudos de constatação da PwC, ferindo
assim o direito de defesa da ora Recorrente, devendo ser cancelada a decisão da DRJ.
Ocorre que o julgador não utilizou os laudos para se basear em sua conclusão não
quer dizer que não houve a análise destes, quer dizer que tais laudos não alteraram o
entendimento que o julgador teve, portanto não havendo o que se falar em omissão e por
conseguinte nulidade nesse ponto.
Seguindo para o último ponto alegado preliminarmente pela Recorrente, a alegação
baseia que o acórdão recorrido não observou outras decisões administrativas e judiciais que
seriam similares ao processo aqui tratado.
Como inclusive trazido pela Recorrente o acórdão recorrido traz em sua análise de
mérito que não tem obrigatoriedade de seguir a mesma linha de entendimento, conforme se
extrai do trecho abaixo:
“Em relação às decisões do Carf trazidas em sua impugnação, cabe destacar que
não existe obrigatoriedade de seguir a mesma linha de entendimento
manifestado pelo Conselho. Isso porque essas decisões não constituem normas
complementares da legislação tributária, por não existir lei que lhes confira
efetividade de caráter normativo, nos termos do art. 100, inciso II, do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). A eficácia dos
acórdãos do Carf limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas
Fl. 7754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
15
no processo. Há que se lembrar, todavia, a existência no Carf de súmulas as quais
foram atribuídos, por ato do Ministro de Estado da Fazenda, efeitos vinculantes a
toda a administração tributária federal (Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, art. 75). Essas súmulas, sim, têm observação obrigatória pela RFB. Contudo,
o entendimento sobre diversas matérias citadas pela interessada não faz parte da
relação de súmulas vinculantes do Carf.”
O entendimento usado pelo julgador está correto, pois não existe a obrigatoriedade
de seguir a mesma linha, porém devendo ser usado como um direcional que pode ou não ser
usada pela julgador nas suas razões de decidir.
Ocorre que devido ao processo ser relacionado ao creditamento de PIS/COFINS,
este tem diversas particularidades em cada contribuinte e em cada uma das provas apresentadas,
sendo difícil seguir estritamente igual a outro processo, devendo o julgador usar todos as provas e
argumentos existentes no processo para que se convença do melhor direito no caso prático e que
demonstre os motivos para essa decisão.
Posto isso entendo que como as razões de decidir do julgador estão devidamente
motivadas não existe uma discrepância com alguma jurisprudência clara administrativa, motivo
pelo qual nego provimento ao Recurso Voluntário em relação a todas as preliminares suscitadas
pela Recorrente.
Do mérito
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário se faz
analisar a legislação relativa apuração e aproveitamento desses créditos e, nesse sentido
estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Fl. 7755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
16
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
Fl. 7756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
17
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei
no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
Fl. 7757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
18
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física;
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição; e (Redação dada pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
Fl. 7758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
19
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Além disso necessário realizar análise das atividades realizadas para tanto
necessário verificar o contrato social da empresa a qual tem como objeto social o seguinte:

Fl. 7759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
20

Partindo agora para análise de cada uma das glosas apresentadas no presente auto
de infração.
Despesas com Propaganda e Publicidade /‘Serviço Exterior’
Dito isto, nos termos da legislação e do Parecer Normativo Cosit 05-2018
supracitados, e considerando ser a Recorrente essencialmente uma empresa comercial varejista
passo a análise das glosas mantidas pela DRJ e contestadas pelo Recorrente.
Nesse contexto, depreende-se da detida análise dos autos, de tudo que até aqui foi
dito e aceito por este Relator como premissa na análise da matéria posta, inevitável concluir razão
Fl. 7760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
21
não assistir a Recorrente e por entender que a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento seguiu o rumo correto em relação a manutenção das glosas relativas a
serviços de publicidade, adotarei suas razões de decidir como se minhas fossem, nos termos do
§12° do art. 114 do RICARF.
De acordo com o Instrumento Particular de 142a Alteração Contratual, com
arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, em 23/08/2018, a
sociedade tem por objeto social o comércio varejista de produtos, exportação,
importação, distribuição, depósito e transporte rodoviário de produtos
importados e/ou nacionais; prestação de serviços de propaganda e publicidade,
inclusive promoção de venda, planejamento de campanhas ou sistemas de
publicidade, edição de jornais e revistas, produção de panfletos, elaboração de
desenhos, textos e demais materiais publicitários (inclusive sua impressão,
reprodução ou fabricação); produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows,
ballet, danças, dentre outros;
treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; veiculação e divulgação
em mídias eletrônicas e outros materiais de publicidade por qualquer meio de
gravação e distribuição de fitas de vídeo tapes e mercadorias em geral, dentre
outras; exploração de serviços de radiodifusão sonora e/ou de sons e imagens,
seus serviços afins e correlatos; distribuição de sinal de vídeo e áudio por sistema
via satélite, fibras óticas, link de microondas etc., em comunidades abertas ou
fechadas e ainda a produção e distribuição de meios audiovisuais de qualquer
natureza, nacionais e estrangeiros.
O art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que tratam da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, respectivamente, estabelece:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, (...)II - bens e serviços, utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, (...)Percebe-se, de pronto, que o dispositivo legal, ao tratar da
possibilidade de aproveitamento de créditos não cumulativos das contribuições
ao PIS/Pasep e à Cofins, direciona o seu inciso I às empresas comerciais, em
relação aos bens adquiridos para revenda;
enquanto em seu inciso II concentra-se à apuração de créditos às empresas
industriais e assemelhadas e as prestadoras de serviços, sobre a aquisição de bens
e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na fabricação de
bens ou produtos, pressupondo, assim, a existência de um processo de produção
ou fabricação de bens.
Uma vez que os insumos são definidos apenas em função de sua utilização na
fabricação ou produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
de acordo com o dispositivo legal, não há possibilidade de apuração de créditos
sobre insumos (bens e serviços) por empresa que atua na atividade de comércio
Fl. 7761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
22
varejista (revenda de mercadorias), como é o caso da impugnante nos autos; a
utilização de créditos sobre insumos poderia ser cogitada em relação aos serviços
prestados (como por exemplo a prestação de serviços de propaganda e
publicidade, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, de acordo
com o seu contrato social), se fosse o caso, desde que os custos e/ou despesas
fossem essenciais, relevantes e estivessem devidamente vinculados às receitas de
serviços auferidas pela empresa com essa atividade.
Aliás, esse é o entendimento contido no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de
2018, em relação ao conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, como o destacado
no seguinte trecho:

Portanto, ainda que se argumente que o creditamento do PIS e da Cofins é em
relação aos gastos após a elaboração interna de suas propagandas, ou seja, na
contratação de empresas especializadas que atuam na transmissão do conteúdo
por meio de veiculações na TV, em internet, em rádios, assinatura de canais de
TV, distribuição de catálogos, dentre outros, e ainda que se observe serem
extremamente importantes tais despesas para o êxito da empresa no mercado,
elas não constituem insumo e por isso não é autorizada a utilização dos créditos a
elas relativos, no sistema de não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
Tratamse, sim, de despesas operacionais (de vendas) da pessoa jurídica que, por
falta de previsão legal, não há como proceder-se à utilização pretendida.
Dessa maneira, pelas razões acima expostas mantenho as glosas.
Despesas com Taxa de Administração de Cartão de Crédito
Fl. 7762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
23
Destaca o Contribuinte em seu Recurso Voluntário que as despesas com taxas
cobradas por administradoras de cartões de crédito e débito é essencial à sua atividade, que figura
como parcela significativa de forma de pagamento por seus clientes e por essa razão é um serviço
vital para o fomento de suas vendas.
Como já mencionado no item anterior, a Recorrente atua como comerciante não
sendo permitido o crédito de insumos, porém mesmo que não se considerasse tal situação, a
despesa atua diretamente nessa atividade, não se diferenciando de outras empresas do mesmo
ramo, devendo assim utilizar o entendimento que as despesas com a taxa de cartão sendo
relacionada com gastos após a fabricação ou execução do serviço, não podendo em se falar em
insumo.
Em que pese os argumentos postos pela recorrente, entendo que não lhe assiste
razão. Aqui, adoto como fundamento, as decisões proferidas pelo CARF em casos análogos,
conforme precedentes a seguir transcritos:
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. TAXAS PAGAS A ADMINISTRADORAS
DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas relativas a serviços prestados por administradoras ou operadoras de
cartões de crédito e/ou débito, incorridas por pessoa jurídica no exercício de
atividade comercial, não geram direito a crédito, no regime não-cumulativo do PIS
e da Cofins, por falta de previsão legal.
(Acórdão no 3201-011.541 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Sessão de 28 de fevereiro de 2024 – Relator: Márcio Robson Costa)
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os
bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços e
que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor de
suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem,
empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime
não cumulativo sobre gastos com: i) taxas pagas às administradoras de cartões de
crédito;
(ACÓRDÃO 3102-002.772 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA -
SESSÃO DE 26 de novembro de 2024 – Relator: Pedro Sousa Bispo)
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO OU DÉBITO. DESPESAS OPERACIONAIS COM VENDAS.
Fl. 7763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
24
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras
de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, por ausência de previsão legal.
(ACÓRDÃO 3101-003.934 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA -
SESSÃO DE 16 de outubro de 2024 – Relatora: LUCIANA FERREIRA BRAGA)
Verifica-se que em nenhum dos incisos do referido art. 3o existe autorização
expressa à dedução de créditos apurados sobre taxas de cartões, razão pela qual deve ser mantida
a glosa.
Despesas com fundo de promoção
Argumenta a Recorrente que os pagamentos relacionados ao fundo de promoção
estão intricadamente ligados ao aluguel pago por ela para os donos dos locais onde a mesma
instala sua loja física, devendo, portanto, ser considerado despesa de aluguel para a Recorrente,
portanto passível de creditamento para o PIS e a COFINS.
Todavia essa despesa apesar de estar vinculada ao aluguel do imóvel, tais valores
são separados do pagamento do aluguel por entender que o mesmo deva ser separado pois tem
fins diferente do valor principal que é a prestação do serviço de locação do imóvel.
Importante esclarecer que o fundo de promoção, ainda que exigidos em
conformidade com os contratos de aluguel, certo que estes contratos preveem expressamente
que essas despesas se somam aos valores de alugueres pagos, não incorporam ou passam a ser
consideradas despesas com aluguéis na forma do art. 22, da Lei n.o 8.245/1991.
Dessa forma está correta a glosa efetuada pela fiscalização, uma vez que os
dispêndios com Fundo de Participação, embora de alguma forma relacionados com a atividade da
empresa, são despesas indiretas que carecem de previsão legal para a tomada de créditos.
Créditos extemporâneos
A discussão em relação ao crédito extemporâneo foi atualmente analisado em
sessão do pleno sendo publicada a Súmula CARF 231, tais súmulas são vinculadas aos
conselheiros, conforme RICARF, art. 85, inciso VI, portanto utilizo os quanto trazido na
mencionada súmula.
Sumula CARF 231
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Motivo pelo qual mantenho a glosa referente ao crédito extemporâneo
Despesas com amortização (item 4 do TVF) e benfeitorias (item 5 do TVF)
Fl. 7764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
25
Nesse item o principal motivo da glosa foi a falta de apresentação de documentos
que comprovassem as despesas relacionadas, sendo que o julgador a quo cancelou parte da
autuação devido a apresentação de documentos.
Seguindo o entendimento já exarado pelo acórdão ora recorrido concordo com a
inclusão dos documentos trazidos aos autos pelo Recurso Voluntário e reconheço o crédito
proveniente destes, tal documentos estão presentes as Fls. 7664 a 7732.
Devendo ser mantida a autuação em relação ao restante dos itens que não tiveram
comprovação.
Demais despesas
Para as demais despesas glosadas pela fiscalização a Recorrente alega que a simples
contabilização de tais despesas já fariam prova a favor da Recorrente, devendo ser
obrigatoriedade da fiscalização em comprovar a inveracidade dos registros contábeis.
Argumento esse que não concordo, motivo pelo qual utilizo os argumentos do
acórdão recorrido como se meus fossem.
Em relação aos demais pagamentos não comprovados, bem como os créditos sem
justificativa, compras de mercadorias com alíquota zero, diferença não esclarecida
e devoluções de vendas – insuficiência de recolhimento, apontadas pela
fiscalização, ressalta a interessada que a contabilidade faz prova a seu favor,
devendo à autoridade fiscal comprovar a inveracidade dos registros contábeis.
Com efeito, o art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), ao tratar da produção de provas dos fatos
contábeis e fiscais, dispõe que a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor dos contribuintes dos fatos nela registrados,
contudo, esse registro deve estar apoiado em documentos hábeis e idôneos,
conforme se vê:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais(Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Portanto, não bastam os registros contábeis isoladamente apresentados para
comprovar as alterações e mutações patrimoniais da pessoa jurídica, devem
necessariamente ter suporte em documentos que originaram os fatos contábeis
em sua escrituração registrados. Os livros contábeis e demais registros fiscais, que
demonstrem a efetiva composição da base de cálculo, nela considerando as
possíveis deduções, como é o caso da utilização de créditos no sistema da não
cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, são indispensáveis para
que se comprove o quantum das contribuições devidas.
Cabe ainda lembrar que, por se tratar de apuração das contribuições pela
utilização de crédito do sistema não cumulativo, aplica-se a Instrução Normativa
Fl. 7765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
26
SRF no 1.300 de 20/11/2012 (DOU de 21/11/2012), com as alterações posteriores,
que determina a comprovação por parte do sujeito passivo em relação a créditos
decorrentes de qualquer tributo ou contribuição administrados pela Receita
Federal, passíveis de restituição ou ressarcimento, ou, como também, de dedução
da contribuição devida com a utilização de direito creditório:
Art. 107-A. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e II - à verificação da exatidão das informações prestadas,
mediante exame da escrituração contábil e fiscal do interessado.
Ressalte-se ainda que, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, a
compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Desta forma, a não comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, capaz de dar suporte
aos valores deduzidos, acarreta as glosa dos valores assim deduzidos, como
procedeu à autoridade fiscal.
Destaque-se ainda que, de acordo com o que estabelece o Decreto no 70.235, de
1972, que rege o processo administrativo fiscal, normas consolidadas pelo
Decreto no 7.574, de 29/09/2011, a impugnação formalizada deve ser instruída
com os documentos em que fundamente suas alegações, conforme disposto em
seus art. 15 e 16:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(...) Grifou-se
Fl. 7766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.596 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720023/2019-81
27
Conclusão
Assim, diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, e na preliminar nego
provimento e no mérito dou provimento ao Recurso Voluntário em parte para reverter a glosas
efetuadas correspondentes as despesas quanto à amortização de gastos com edificações e
benfeitorias em imóveis de terceiros devidamente comprovados nos autos (fls. 7.664 a 7.7732)

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 7767
DF CARF MF
Original